Tribunal: STF
Processo: ARE 1588383
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO.  PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE-PR. DENTISTA. DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES INSALUBRES. ARTIGO 40, § 4º, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMA 1.019 DA REPERCUSSÃO GERAL INAPLICÁVEL. DISTINGUISHING. PRETENSÃO REMANESCENTE. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.   SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HIPÓTESE DA ALÍNEA B DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e b do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 

“APELAÇÕES CÍVEIS – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUE EXERCIA O CARGO DE DENTISTA – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA O FIM DE (I) NÃO RECONHECER TEMPO SUFICIENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL E (II) DETERMINAR A MODIFICAÇÃO DA CONTAGEM DO CÔMPUTO PARA INCLUIR AS LICENÇAS (EXCETO DE APERFEIÇOAMENTO) E EXCLUIR O TEMPO EXERCIDO EM FUNÇÃO ADMINISTRATIVA. 
APELAÇÃO 01: DO AUTOR – PRELIMINARES SUSCITADAS PELA DOUTA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – INOVAÇÃO RECURSAL – ACOLHIMENTO – PEDIDO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO FORMULADO APENAS EM SEGUNDO GRAU – TESE NÃO APRESENTADA NA EXORDIAL E NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM – INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA – JULGAMENTO EXTRA PETITA QUANTO AO AFASTAMENTO DO PERÍODO LABORADO NA FUNÇÃO DE COORDENADOR – VERIFICADO – MATÉRIA NÃO ARGUIDA NA EXORDIAL E QUE ERA INCONTROVERSA QUANDO DA PROPOSITURA DA DEMANDA – SENTENÇA PARCIALMENTE CASSADA NA PARTE QUE EXTRAPOLOU OS LIMITES DA LIDE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O INDEFERIMENTO (I) DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA E (II) DA OITIVA DE TESTEMUNHAS – NÃO VERIFICADO – PROVA TÉCNICA JUDICIAL E DEMAIS DOCUMENTOS ACOSTADOS AO PROCESSO SUFICIENTES AO JULGAMENTO DO FEITO – ROL DE TESTEMUNHAS APRESENTADO EXTEMPORANEAMENTE – PRECLUSÃO CONFIGURADA – MÉRITO – PLEITO DE AVERBAÇÃO DO PERÍODO LABORADO EM OUTRO MUNICÍPIO – IMPOSSIBILIDADE – PERÍODO NÃO AVERBADO NA CERTIDÃO POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS – AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA QUE NÃO FAZ PARTE DA LIDE – AVENTADA HIPÓTESE DE CONCESSÃO DA PARIDADE E INTEGRALIDADE, EIS QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/03 – NÃO VERIFICADO – REQUISITOS CUMULATIVOS PREVISTOS NA EC 47/05 NÃO PREENCHIDOS – PEDIDO DE CONCESSÃO DO ABONO PERMANÊNCIA – POSSIBILIDADE – SERVIDOR PÚBLICO QUE PREENCHE OS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA E PERMANECE NA ATIVA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 40, § 19, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DA CORREÇÃO MONETÁRIA AOS TERMOS DO RESP 1.495.146-MG (TEMA 905, STJ) COM RELAÇÃO A APOSENTADORIA ESPECIAL – PLEITO DE INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – AUTOR QUE DECAIU MINIMAMENTE EM SEUS PEDIDO – ARTIGO 86, § ÚNICO DO CPC – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POSTERGADA PARA A LIQUIDAÇÃO DO FEITO COM A INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 17 – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, COM ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. 
APELAÇÃO 02: DO RÉU MUNICÍPIO DE CIANORTE – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL APLICANDO-SE A PREVISÃO DO ARTIGO 86 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – PROVIMENTO SUBSTANCIAL DO RECURSO DE AUTOR QUE INTERFERE NA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. 
APELAÇÃO 03: DO RÉU CAIXA DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CIANORTE (CAPSECI) – TESE DE QUE O PERÍODO DE LICENÇA ESPECIAL (LICENÇA-PRÊMIO) NÃO DEVE SER RECONHECIDO COMO ATIVIDADE ESPECIAL POSTO QUE NÃO HOUVE EXPOSIÇÃO AOS AGENTES DE INSALUBRIDADE – NÃO ACOLHIMENTO – ENTENDIMENTO DESTA C. CÂMARA CÍVEL – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO DECRETO 3.048 DE 96 E DO ARTIGO 13 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 1/2010 DO INSS QUE DETERMINAM A INCLUSÃO DOS PERÍODOS DE FÉRIAS COMO ATIVIDADE ESPECIAL – PLEITO DE MODIFICAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO DA VERBA EM RAZÃO DO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR – RECURSO NÃO PROVIDO.” (Doc. 39, p. 1-3)

Os embargos de declaração opostos por Luiz Roberto Boareto Filho (Doc. 48) foram parcialmente providos, com efeitos infringentes, em acórdão que porta a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO, EIS QUE NÃO TERIA SIDO ASSEGURADA A INTEGRALIDADE E A PARIDADE – NÃO VERIFICADO – MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA – SERVIDOR QUE NÃO PREENCHEU OS REQUISITOS PREVISTOS NAS EC 41/03 E EC 47/05 – SUSTENTA QUE NÃO SE APLICA A MÉDIA DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO – OMISSÃO VERIFICADA – PROVENTOS DO AUTOR QUE DEVERÃO CORRESPONDER A MÉDIA DOS 80% MAIORES SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO, CORRIGIDOS MONETARIAMENTE, CONSIDERADO TODO O PERÍODO CONTRIBUTIVO NOS TERMOS DO ART. 40, §3º E § 17 – PLEITO DE APLICAÇÃO DO TEMA 942 DO STF – DESNECESSIDADE – DECISUM ANALISADO EM CONSONÂNCIA COM A TESE, A PRIORI, FIRMADA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.” (Doc. 50, p. 1, destaquei)

Nas razões do apelo extremo, Luiz Roberto Boareto Filho  apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, caput e incisos II e XXXVI, 37, inciso XV, 40,  § 4º, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, aos artigos 2º, 6º e 7º da Emenda Constitucional 41/2003, à Súmula Vinculante 33 e ao que decidido no Tema 942 da Repercussão Geral. Sustenta, em síntese, o direito ao recebimento dos proventos de aposentadoria com integralidade e paridade. Afirma que o acórdão extraordinariamente recorrido “violou o direito constitucionalmente garantido do Recorrente, servidor público, a garantia da integralidade e paridade na sua aposentadoria, bem como a conversão do tempo especial em comum, violando gravemente, além do direito adquirido constitucionalmente previsto, os Princípios da Segurança Jurídica, da Legalidade e da Isonomia, bem como o próprio artigo 40 da Constituição Federal” (Doc. 55, p. 4). Assevera que “o artigo 6º da EC 41/2003 prevê expressamente que o servidor público que tenha ingressado antes da data da publicação da referida emenda pode aposentar-se com proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo” (Doc. 55, p. 12). Argui que, “para aqueles que ingressaram no serviço público antes da citada EC, como é o caso do Recorrente, foi mantido o direito a paridade e integralidade nos termos do art. 2º, 6º e 7º da EC 41/2003” (Doc. 55, p. 13).  Enfatiza que, “tendo em vista que o Recorrente ingressou no serviço público em data anterior à citada emenda (01/02/1992), tem-se que cumpriu os pressupostos exigidos para obtenção da aposentadoria especial com integralidade de proventos e paridade remuneratória” (Doc. 55, p. 15). Defende a aplicação do art. 70, § 2º, do Decreto 3.048/1999, que dispõe ser “possível a conversão de tempo de atividade sob condições especiais em tempo de atividade comum, para trabalho prestado em qualquer período, caso o servidor não consiga se aposentar somente como tempo especial, para fins de equivalência dos tempos de serviço” (Doc. 55, p. 29). Salienta que “o fato de não ter transitado em julgado o Tema 942 deste Tribunal não obsta a sua aplicabilidade, ainda mais quando já foi fixada tese” (Doc. 55, p. 31). Destaca que, “na data do segundo requerimento administrativo (13/04/2017), contava com 25 anos, 02 meses e 12 dias de serviço público em atividade especial exercido para o Município Recorrido, sendo que com a conversão com adicional de 40%, totalizava, na data do citado requerimento administrativo, tempo superior a 35 anos de contribuição, o que assegura a aposentadoria integral ao Recorrente, com paridade e integralidade” (Doc. 55, p. 32). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “reconhecendo o direito do Recorrente a integralidade e paridade de seus proventos de aposentadoria especial e/ou por tempo de contribuição, determinando a conversão do tempo especial em comum, concedendo/assegurando a aposentadoria de maior renda (especial com integralidade e paridade ou tempo de contribuição com integralidade e paridade) desde a data do segundo requerimento administrativo e, em não sendo possível, readequando/reafirmando a data do requerimento administrativo para a data em que preencher todos os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria especial e/ou por tempo de contribuição com integralidade e paridade caso assim opte o mesmo, com o devido pagamento das diferenças mensais devidas com juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E em qualquer das datas em que o benefício for concedido, tudo nos termos que determina a legislação vigente” (Doc. 55, p. 34). 
A Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Cianorte - CAPSECI e o Município de Cianorte/PR apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Docs. 58 e 60). 
A Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou o sobrestamento do recurso extraordinário até o julgamento final do RE 1.162.672, Tema 1.019 da Repercussão Geral (Doc. 62). 
Posteriormente, a  Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 1.019 da Repercussão Geral (Doc. 64).
O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o julgado anterior, em acórdão que porta a seguinte ementa:

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUE EXERCIA O CARGO DE DENTISTA. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO POR ESTA CÂMARA, NO PRIMEIRO JULGAMENTO. DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL COM INTEGRALIDADE E PARIDADE NÃO RECONHECIDO, POR NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NA EC Nº 47/05. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM VISTAS DA TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 1019. NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO SOBRE A EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE LEI COMPLEMENTAR REGULAMENTADORA DO DIREITO QUESTIONADO, APTA A AUTORIZAR SUA FRUIÇÃO PELO AUTOR. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO E PROVA DE DIREITO LOCAL QUE CABERIA AO AUTOR, CONFORME ARTIGO 376 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. 
1. A despeito de não se verificar a total identidade fática entre a situação examinada no leading case e o caso presente, considerando a vinculação dos presentes autos ao tema realizada pela 1ª Vice-presidência desta Corte, é de ser interpretada a ratio decidendi do precedente, a fim de aplicar aos presentes autos a mesma solução jurídica alcançada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso paradigma; 
2. A Suprema Corte afirmou o direito dos servidores públicos que exerçam atividades de risco de se aposentarem com integralidade e paridade, nos termos de lei complementar que regule a questão, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas na Emenda Constitucional nº 47/05, por estarem enquadrados na exceção prevista no artigo 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19; 
3. Ponderando-se, então, que os servidores que exercem atividades sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física figuram ao lado dos servidores expostos a risco, no rol do artigo 40, § 4º, da Constituição Federal (redação anterior à EC nº 103/19), é possível aplicar a eles, servidores expostos a agentes agressivos/nocivos, a mesma lógica definida pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao servidor público policial civil, submetido ao risco; 
4. Não existindo, até o momento, lei específica do ente municipal regulamentando sequer aspectos gerais da aposentadoria especial de seus servidores, certamente não há regras específicas a respeito de critérios especiais que possibilitem a aposentação com integralidade e paridade, nos moldes do artigo 40, § 4º da Constituição da República, com redação pelas ECs nº 41/03 e 47/05, observada a tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.019; 
5. De mais a mais, eventual diploma local que dispusesse sobre a matéria, estabelecendo tais regras, essenciais ao exercício do direito vindicado pelo autor, haveria de ter sido suscitado e provado pelo autor, nos termos do que impõe o artigo 376 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu na hipótese; 
6. Ainda que observada e aplicada a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.019 de repercussão geral aos autos, a manutenção da conclusão lançada originalmente por esta Corte a respeito da pretensão do autor/recorrente de obter a aposentadoria especial com integralidade e paridade, com a negativa de provimento ao recurso nesse ponto, em vista da inexistência de lei complementar regulamentadora do direito questionado, apta a autorizar sua fruição pelo autor; 
7. Juízo de retratação não exercido por incabível na espécie.” (Doc. 45, p. 1-2)

A Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação aos Temas 339 e 1.019 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que encontrariam óbice nas Súmulas 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 66). Irresignado, Luiz Roberto Boareto Filho interpôs agravo (Doc. 81) e agravo interno (Doc. 69), o qual foi desprovido pelo Órgão Especial do Tribunal de origem (Doc. 71). Os embargos de declaração opostos por Luiz Roberto Boareto Filho (Doc. 75) foram desprovidos (Doc. 77). 
É o relatório. DECIDO.
Cuida-se, na origem, de ação ajuizada por Luiz Roberto Boareto Filho, servidor público do Município de Cianorte, ocupante do cargo de Dentista, contra a Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Cianorte - CAPSECI e o Município de Cianorte, objetivando o reconhecimento do tempo trabalhado em condições insalubres e do direito à aposentadoria especial, com integralidade e paridade, e ao abono de permanência, entre outros pedidos (Doc. 2). 
O Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Cianorte julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na presente ação, “para o fim de não reconhecer tempo suficiente à aposentadoria especial quando da propositura da demanda, cominando contudo aos requeridos modificação da contagem do cômputo, incluindo-se as licenças (exceto de aperfeiçoamento) e excluindo-se o tempo em função administrativa” (Doc. 23, p. 11).
A Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu parcial provimento à apelação interposta por Luiz Roberto Boareto Filho para reconhecer seu “direito à aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo formulado em 13/04/2017, com direito ao abono permanência a partir do momento em que reuniu as condições mínimas para a aposentação” (Doc. 39, p. 34), sem acolher, contudo, o pedido de paridade e integralidade na concessão do benefício.
O agravo não merece prosperar.
Ab initio, saliente-se que a matéria discutida nos presentes autos não guarda identidade com aquela tratada no Recurso Extraordinário 1.162.672, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 1.019 da Repercussão Geral, em que o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

“O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco.” (DJe de 30/11/2018, destaquei)

Destarte, constata-se que o referido Tema 1.019 da Repercussão Geral cuida especificamente de atividades de risco - artigo 40, § 4º, inciso II, da Constituição da República. 
Nos presentes autos, diversamente, discute-se o direito à concessão de aposentadoria especial de servidor público municipal, Dentista, com paridade e integralidade, em razão da exposição a agentes nocivos à saúde, em atividades insalubres, nos termos do artigo 40, § 4º, inciso III, da Constituição da República.
Superada essa questão preambular, passo à análise da controvérsia remanescente.
In casu, o Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, assentou: 

“(...) sustenta o apelante 01 que tendo ingressado no serviço público antes da EC 41/2003, faz jus ao recebimento da aposentadoria, desde a data do requerimento administrativo, com integralidade e paridade. 
Sem razão, novamente. 
A Emenda Constitucional nº 41/03 previa que – até a sua publicação (19/12/2003) – faria jus a paridade somente os servidores públicos que se aposentaram ou que preencheram os requisitos necessários para tanto:
(...)
Com o advento da Emenda Constitucional nº 47/2005, o benefício da paridade foi estendido aos servidores que ingressaram no serviço público anteriormente à Emenda Constitucional nº 41/2003 ou mesmo antes da Emenda Constitucional nº 20/1998, porém efetuaram o pedido de aposentadoria após a publicação da EC 41/03 (20/12/2003):
(...)
Observa-se dos autos que o autor, nascido em 30/06/1968, ingressou no serviço público em 1º/02/1992, portanto em período anterior as Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003. Os pedidos de aposentadoria especial foram realizados em 21/07/16 e 13/04/2017, denota-se, assim, que quando formulou o segundo pedido o autor tinha 48 (quarenta e oito) anos de idade e completado aproximadamente 25 (vinte e cinco) anos, 02 (dois meses) e 12 (doze dias) de serviço público, portanto teria excedido o prazo previsto para aposentadoria especial em dois meses e doze dias não preenchendo o requisito necessário – um ano de contribuição excedente – para redução da idade mínima prevista no inciso III da EC 47/05, tampouco a previsão contida no inciso I supracitado ‘trinta e cinco anos de contribuição, se homem’.
(...)
Conclui-se que o autor faz jus à aposentadoria especial, porém sem integralidade, nem paridade, razão pela qual este ponto da sua insurgência recursal não merece provimento. 
Registre-se, por oportuno, que o pedido de paridade e integralidade formulado por agente penitenciário recebe tratamento diverso quanto ao tema, tendo em vista que, por decisão do Pretório Excelso, à indigitada classe profissional aplicam-se as disposições da Lei Complementar 51/1985 (que regula a aposentadoria do servidor público policial), não sendo exigido, com efeito, o preenchimento das regras de transição previstas na EC 41/2003 e EC 47/2005, na esteira do que foi decidido também pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do ARE 1.066.419Agr/SE.
Quanto ao termo inicial do benefício, deve ser deferido o pleito recursal do autor para que corresponda a data do requerimento administrativo (DER) efetuado em 13/04/2017, oportunidade em que já havia preenchido 25 (vinte e cinco) anos de atividade especial.” (Doc. 39, p. 25-28, destaquei)

Dessa forma, verifica-se que divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão de paridade e integralidade ao servidor público em questão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:
 
“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Nesse sentido foram os seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE COM OS SERVIDORES EM ATIVIDADE. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 5º, XXXVI, E 40, §§ 4º E 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 
2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 
3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.299.216-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 12/04/2021, destaquei)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidora pública municipal. Atividade insalubre. Concessão de aposentadoria especial. Paridade e integralidade. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279 do STF. Precedentes. 
1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 
2. Agravo regimental não provido. 
3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.312.150-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 19/12/2022, destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM ATIVIDADE INSALUBRE. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.397.650-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 06/09/2023, destaquei)

Demais disso, no que tange à interposição do recurso extraordinário pela alínea b do inciso III do artigo 102 da Constituição da República, destaco que a jurisprudência desta Suprema Corte entende ser necessária a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. ALÍNEA B. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não tendo sido declarada a inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo do dispositivo legal questionado, não há como conhecer de recurso extraordinário interposto pela alínea b do inc. III do art. 102 da Constituição da República.
2. Agravo regimental desprovido.” (Recurso Extraordinário 334.723-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 06/11/2006)
 
“AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 1) INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 2) ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO. TEMA SEM REPERCUSSÃO GERAL. 3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM BASE NA ALÍNEA B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE TRATADO OU LEI FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (Recurso Extraordinário com Agravo 725.856, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/12/2012)

Por fim, observo que o Tribunal de origem estabeleceu que os honorários advocatícios seriam fixados na fase de liquidação, motivo pelo qual fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente